Tribunal: TJBA
Processo: 8127657-33.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-14
Data de publicação: 2026-07-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8127657-33.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: CLEMENCIA MARIA SOUSA SACRAMENTO

Advogado(s)
:
CELIA TERESA SANTOS, MARIA DA SAUDE DE BRITO BOMFIM

APELADO: BANCO OLE BONSUCESSO CONSIGNADO S.A.

Advogado(s)
:
JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FALSA PORTABILIDADE. NULIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. RETORNO AO
STATUS QUO ANTE
. COMPENSAÇÃO DE VALORES. INCIDÊNCIA DE CORREÇÃO MONETÁRIA. CABIMENTO. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. UNIFICAÇÃO DO ÍNDICE DE ATUALIZAÇÃO. ADOÇÃO DO IPCA. SIMETRIA E EQUILÍBRIO SINALAGMÁTICO. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO.

Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto pela parte autora contra sentença, integrada em embargos de declaração que, sanando omissão da sentença, determinou a aplicação do índice INPC para a correção monetária do valor a ser compensado em favor do banco recorrido, a partir da data do efetivo depósito.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se deve ser afastada a incidência de correção monetária sobre a quantia que a consumidora recebeu em sua conta corrente e que será compensada, bem como se deve ser aplicado nos valores das obrigações de ambas as partes, apenas o IPCA.

III. Razões de decidir

3. O reestabelecimento das partes ao estado anterior à contratação considerada nula exige a compensação de valores, sob pena de enriquecimento sem causa da consumidora, conforme os artigos 368 e 884 do Código Civil.

4. A atualização monetária não configura acréscimo ao patrimônio, mas simples reposição do valor real da moeda corroído pela inflação, sendo devida desde o efetivo desembolso, o que afasta o pleito de exclusão da correção sobre a quantia a ser compensada.

5. Por simetria e equilíbrio nas relações de consumo, a atualização do montante a ser compensado deve observar o mesmo indexador fixado para a condenação principal imposta à instituição financeira, impondo-se a reforma da decisão para unificar o índice sob o IPCA.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
: "O montante depositado na conta de consumidor em razão de contrato de mútuo bancário declarado nulo deve ser atualizado monetariamente, para fins de compensação, pelo mesmo índice aplicável à condenação principal, assegurando-se a simetria financeira das prestações."

Referências:
Código Civil, artigos 368, 422 e 884; Código de Defesa do Consumidor, artigos 6º e 14.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
RECURSO DE

APELAÇÃO
interposto por
CLEMENCIA MARIA SOUSA SACRAMENTO
, em face da sentença proferida no Juízo da 2ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador, nos autos da Ação de Rescisão Contratual Cumulada com Reparação de Danos Materiais e Morais, ajuizada em desfavor da
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (SUCESSOR POR INCORPORAÇÃO DO BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S.A.)

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,

em
DAR PARCIAL PROVIMENTO a este recurso de apelação
, para reformar a sentença, integrada pela decisão que julgou os embargos de declaração, e determinar que o valor a ser compensado em favor do banco recorrido seja atualizado monetariamente sob o índice
IPCA
,

amparados nos fundamentos constantes do voto do Relator.

PRESIDENTE

DES. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

RELATOR

PROCURADOR(A)